Tribunal: TJBA
Processo: 8015342-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8015342-60.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: EMERSON JOSÉ DUARTE LINS DE ARAUJO

ADVOGADO(S): LUCIANO COELHO DINIZ (OAB:BA29503-A), AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCÃO (OAB:BA12589-A)

AGRAVADO: GEOVANE BARRETO SAMPAIO

ADVOGADO(S): ADRIANO ALMEIDA FONSECA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
ARGUIÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8015342-60.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
EMERSON JOSÉ DUARTE LINS DE ARAÚJO
,
sendo
Agravado
GEOVANE BARRETO SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso.